Tribunal: TJPA
Processo: 0819013-19.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819013-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ASCENCAO CARAFUNIM

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819013-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ASCENÇÃO CARAFUNIM

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. SEDE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALIDADE. ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ. CABIMENTO. SÚMULA 410 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PROCEDÊNCIA DO AGRAVO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. DETERMINAÇÃO DE COBRANÇA DA MULTA. INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA CONTRARRAZÕES.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819013-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ASCENÇÃO CARAFUNIM

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Exposição do Fato:

A agravante pleiteia o pagamento de R$72.000,00 referentes a 36 descontos indevidos, cada um no valor de R$2.000, realizados contra a decisão de antecipação de tutela. A agravada impugnou alegando inexigibilidade da multa devido à ausência de intimação pessoal, apontando excesso de execução no valor das astreintes.

Decisão Recorrida:

A decisão acolheu integralmente a impugnação, anulando a multa por descumprimento de ordem judicial.

Cabimento do Agravo de Instrumento:

O agravo é cabível contra decisões interlocutórias na fase de cumprimento de sentença, o que se aplica ao presente caso.

Exposição do Direito e Razões Recursais:

Exigibilidade da Multa:

A decisão a quo afastou a exigibilidade da multa, citando jurisprudência que considera válida a citação do advogado. A agravante contesta, argumentando que a citação válida foi feita na preposta da agravada, conforme o artigo 248, §2º do CPC.

Atual Entendimento do STJ:

Contrapondo a jurisprudência apresentada na decisão, a agravante destaca o atual entendimento do STJ que valida a citação da pessoa jurídica quando realizada na sede da empresa, mesmo sem a assinatura do representante legal.

Conclusão e Pedido:

A agravante pede o provimento do agravo para reformar a decisão, rejeitando a impugnação da agravada e determinando a cobrança da multa, afastando a aplicação da Súmula 410 do STJ.

Esse resumo destaca os principais pontos da alegação da agravante no Agravo de Instrumento, resumindo a exposição do fato, a decisão recorrida, o cabimento do agravo, as razões recursais e a conclusão com o pedido.

Em decisão ao ID n° 11918720, defiro o pedido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819013-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ASCENÇÃO CARAFUNIM

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, objetivando a reforma da decisão que acolheu integralmente a impugnação da agravada, anulando a multa por descumprimento de ordem judicial.

No que tange à exposição do fato, a agravante sustenta a necessidade do pagamento de R$72.000,00, correspondentes a 36 descontos indevidos, cada um no valor de R$2.000, realizados contrariamente à decisão de antecipação de tutela. A agravada, por sua vez, impugnou alegando a inexigibilidade da multa, fundamentando-se na ausência de intimação pessoal e apontando excesso de execução no valor das astreintes.

A decisão recorrida, fundamentada no acolhimento da impugnação, anulou a multa por descumprimento de ordem judicial. Quanto ao cabimento do Agravo de Instrumento, verifica-se que este é cabível contra decisões interlocutórias na fase de cumprimento de sentença, circunstância aplicável ao presente caso.

“EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA CITAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA OU FUNCIONÁRIO - CITAÇÃO INVÁLIDA. I - É válida a citação realizada na pessoa de quem se apresenta como representante legal da pessoa jurídica, sem fazer qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para tal, em face da aplicação da teoria da aparência. II - A teoria da aparência só se aplica quando o mandado de citação é recebido, sem ressalva, por alguém que tenha alguma relação com a empresa que se pretende citar, tal como gerente ou empregado. III - Não tendo ocorrido a citação na pessoa do representante legal da pessoa jurídica ou na pessoa que tem alguma relação com a empresa, deve ser reconhecida a nulidade do ato citatório. IV - O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1º do CPC.

(TJ-MG - AI: 10000212671747001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022)”

No mérito, a agravante alega a validade da citação realizada na preposta da agravada, contrapondo a jurisprudência apresentada na decisão. Destaca, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que valida a citação da pessoa jurídica quando realizada na sede da empresa, mesmo sem a assinatura do representante legal.

Diante do exposto, considerando a divergência jurisprudencial e o atual entendimento do STJ, a agravante pleiteia o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, rejeitando a impugnação da agravada e determinando a cobrança da multa. Ressalta, ainda, a necessidade de afastar a aplicação da Súmula 410 do STJ.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU - AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DO CPC - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - SUJEIÇÃO APENAS DAS PARTES CONTRATANTES - DECISÃO MANTIDA - Nos termos do caput do art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu - A cláusula de eleição de foro sujeita apenas as partes contratantes, de sorte que não pode ser usada na definição do foro competente se a relação negocial oriunda da avença não for objeto da ação.

(TJ-MG - AI: 10000200141869002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)”

Assim, dou provimento ao presente recurso.

É o meu voto.

BELÉM, 29 de janeiro de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/02/2024